Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701168-87.2023.8.07.9000 IMPETRANTE: LUCIO FURTADO CARVALHO PACIENTE: MATHEUS BERNARDES DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Lúcio Furtado Carvalho, OAB-DF 58.733, e outro, em favor de MATHEUS BERNARDES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juizado especial, cível e criminal e Juizado de violência doméstica e familiar de Brazlândia/DF, por decisão que decretou sua prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o descumprimento de medidas cautelares alternativas – monitoração eletrônica – ocorreu porque a tornozeleira eletrônica ficou desligada por duas vezes, sem que se tenha conseguido contato telefônico, pelo fato de o acusado ter conseguido um trabalho na fazenda monjolo (Área rural de Recanto das Emas), local sem energia elétrica e acesso à internet. Requer, então, liminarmente, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal no 0705378-49.2022.8.07.0002, que tramita perante a Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como os atos do inquérito policial e/ou ação penal, o requerimento de prisão preventiva, a íntegra da decisão proferida e demais peças processuais que permitam aquilatar acerca do alegado constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator